Tribunal: TJBA
Processo: 8043692-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043692-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADOS: G. S. D. J. e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. IMUNOTERAPIA SUBLINGUAL, PRESCRITA PARA CRIANÇA COM ATOPIAS GRAVES. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela PROMÉDICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por criança de cinco anos, representada por sua genitora, determinando a retomada do tratamento com imunoterapia sublingual específica (Mix de Ácaros + Formiga + Insetos Mix) pelo prazo de dois anos, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento prescrito (imunoterapia sublingual) pela Operadora, sob alegação de ausência no rol da ANS e exclusão contratual; e estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/98 para prever que a ausência de procedimento, no rol da ANS, não impede a cobertura, quando houver prescrição médica fundamentada, evidência científica de eficácia e respaldo de órgãos técnicos reconhecidos.

4. A imunoterapia sublingual foi prescrita como única alternativa eficaz ao Paciente, que apresentou melhora após o início do tratamento e piora significativa depois de sua suspensão.

5. O tratamento, embora de uso domiciliar, demanda supervisão médica e não se equipara a medicamento comum, devendo a cláusula excludente ser interpretada restritivamente, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

6. A recusa da cobertura configura prática abusiva, contrariando a legislação consumerista (arts. 6º, VI, e 47 do CDC) e jurisprudência consolidada.

7. A negativa, injustificada, de cobertura de tratamento essencial à saúde e à vida de criança com doença grave, ultrapassa o mero dissabor e gera dano moral indenizável, especialmente diante do sofrimento e angústia impostos ao menor e à sua família.

8. O valor fixado, a título de indenização por dano moral (R$ 8.000,00 – oito mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do beneficiário e a capacidade econômica da Ré.

9. O julgamento, em grau recursal, autoriza a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo adequado o aumento de 15% para 17% sobre o valor da condenação, diante do trabalho adicional realizado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 47; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI e §13 (com redação dada pela Lei nº 14.454/2022); CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MS, AC nº 0838711-67.2019.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 05.04.2023;

TJ-AL, AC nº 0700186-68.2018.8.02.0050, Rel. Des. Otávio Leão Praxedes, 2ª Câmara Cível, j. 12.04.2021.

______________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8043692-55.2024.8.05.0001
, oriunda da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como Apelante a
PROM
É
DICA - PROTEÇÃO MÉDICA A EMPRESAS S.A.
, sendo Apelados
G. S. D. J. E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.